Tribunal: TJES
Processo: 5006734-16.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006734-16.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCOSEGURO S.A. e outros
RECORRIDO: OSVALDO PRATES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE ("GOLPE DA CESTA BÁSICA"). TEMA 1.414/STJ. INAPLICABILIDADE. FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
: Recurso inominado interposto por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro de valores e fixou indenização por danos morais. O autor, idoso residente em zona rural, foi vítima de fraude ("golpe da cesta básica"), na qual terceiros obtiveram seus dados e biometria facial sob falso pretexto, utilizando-os para formalizar contratação digital não consentida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: Há três questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso com fulcro no Tema 1.414 do STJ; (ii) saber se a utilização de biometria facial obtida por ardil afasta a responsabilidade objetiva bancária; e (iii) definir se a restituição deve ser em dobro e o cabimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: Inaplicabilidade da suspensão pelo Tema 1.414/STJ, pois a controvérsia não versa sobre legalidade de cláusulas ou taxas de juros em abstrato, mas sobre a própria existência e validade do negócio jurídico por ausência de declaração de vontade (fraude). A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva e a fraude cometida por terceiros no âmbito de operações bancárias configura fortuito interno (Súmula nº 479/STJ). A biometria facial obtida mediante ardil denota falha no dever de segurança das recorrentes perante consumidor hipervulnerável. A restituição deve ocorrer em dobro, independentemente de má-fé, visto que a falha sistêmica afasta a tese de engano justificável (EAREsp nº 676.608/RS). O dano moral é evidente diante da privação de verba alimentar de aposentado, sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"Demandas que discutem a existência e validade do negócio jurídico por fraude na contratação não se subordinam à suspensão do Tema 1.414/STJ. A fraude bancária realizada mediante obtenção de biometria por meio de ardil ('golpe da cesta básica') constitui fortuito interno, não afastando o dever de indenizar. A restituição de descontos indevidos de empréstimo fraudulento deve ser feita em dobro, ressalvada a hipótese de erro justificável".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema nº 1.414.

RELATÓRIO.

1.
O autor, OSVALDO PRATES DE ALMEIDA, relata que em fevereiro de 2025 foi abordado em sua residência rural por duas mulheres que, sob o pretexto de cadastrá-lo para o recebimento de cestas básicas, solicitaram fotos de seu rosto e de seus documentos. Dias após, constatou em seu extrato previdenciário a existência de um empréstimo consignado no valor de
R$ 17.797,76
, com parcelas de
R$ 374,30
, o qual jamais contratou voluntariamente. Aduz ter sido vítima de golpe e pleiteia a nulidade do contrato, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

2.
O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos. Declarou a nulidade do contrato nº 506333005, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em
R$ 5.000,00
.

3.
As recorrentes (PAGSEGURO e BANCO SEGURO) sustentam a validade da contratação digital, alegando que o uso de biometria facial e a conferência de documentos oficiais afastariam qualquer falha na prestação do serviço. Argumentam que o evento decorreu de
culpa exclusiva de terceiro
(fortuito externo), pois o autor entregou seus dados voluntariamente a estranhos. Subsidiariamente, pedem o afastamento ou redução dos danos morais e a restituição dos valores na forma simples, alegando ausência de má-fé.

VOTO.

4.
Preliminarmente, afasto qualquer hipótese de suspensão do feito com fulcro no
Tema 1.414 do STJ
. A presente demanda não discute a legalidade de cláusulas contratuais ou taxas de juros em abstrato, mas sim a própria existência e validade do negócio jurídico, fundamentando-se na fraude na contratação. Assim, tratando-se de controvérsia sobre a existência de declaração de vontade, o processo deve seguir seu curso normal.

5
. Embora as recorrentes apresentem "prints" da jornada de contratação e biometria facial , é evidente que tais elementos foram obtidos mediante o ardil do "golpe da cesta básica". A responsabilidade das instituições financeiras é
objetiva
(art. 14 do CDC) e abrange riscos inerentes à atividade. A facilidade com que terceiros utilizam os sistemas bancários para formalizar empréstimos vultosos em nome de idosos vulneráveis denota falha no dever de segurança. Incide, portanto, a
Súmula 479 do STJ
, caracterizando o fato como fortuito interno.

6.
Quanto à devolução em dobro, a sentença caminha em estrita consonância com o entendimento fixado pelo STJ no
EAREsp 676.608/RS
. A Corte Especial definiu que a restituição em dobro do indébito independe da prova de má-fé, bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva e não decorra de erro justificável. No caso, a falha sistêmica em prevenir fraudes contra consumidores hipervulneráveis afasta a tese de "engano justificável".

7.
O dano moral é evidente. A privação de verba alimentar de um aposentado que reside em zona rural, somada à angústia de se ver endividado por fraude, ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de
R$ 5.000,00
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando inclusive abaixo de parâmetros adotados em casos análogos por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO.

8.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9.
Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)